Tribunal: TJBA
Processo: 8076932-38.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076932-38.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

Advogado(s)
:
IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO, LAURO JOSE BRACARENSE FILHO

AGRAVADO: LEOPOLDINA CANCELA COSTA

Advogado(s)
:
WALLACE BORGENS DE JESUS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DO FUNDÃO. DECISÃO QUE AFASTOU A PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE ACORDO PELAS EMPRESAS POLUIDORAS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA
. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos por Samarco Mineração S.A. contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em ação de indenização ajuizada por Leopoldina Cancela Costa.

2. O acórdão embargado manteve decisão de primeiro grau que afastou a prescrição, reconhecendo a autora como consumidora por equiparação, aplicando o prazo quinquenal do art. 27 do CDC e reconhecendo a interrupção da prescrição em virtude de Termo de Compromisso firmado com o Ministério Público.

II. Questão em discussão:

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão na análise da relação de consumo e da aplicação do prazo quinquenal do CDC, tendo em vista a natureza da atividade da Samarco e a possibilidade de equiparação da autora a consumidor nos termos do art. 17 do CDC; e (ii) saber se há omissão ou obscuridade quanto à interrupção do prazo prescricional pelo Termo de Compromisso, especialmente no que concerne à abrangência do termo à autora e à inaplicabilidade das normas consumeristas, defendendo-se a aplicação do prazo trienal do art. 206, § 3.º, inc. V, do CC.

III. Razões de decidir:

3. Não se verificam omissão ou obscuridade no acórdão embargado, pois fundamentou de modo claro a aplicação do prazo quinquenal do CDC e a equiparação da autora à condição de consumidora, com base na jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte, nos termos do art. 17 do CDC, para vítimas de danos por acidente de consumo ambiental.

4. A interrupção do prazo prescricional pelo Termo de Compromisso firmado com o Ministério Público foi adequadamente reconhecida, nos moldes do art. 202, inc. VI, do CC, não havendo necessidade de reconhecimento expresso de direito pela empresa às vítimas individuais.

5. Os argumentos trazidos nos embargos de declaração visam à rediscussão do mérito da decisão, o que é incabível na via eleita, pois os embargos se destinam a sanar eventuais omissões, obscuridades ou contradições, e não à reapreciação da matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1. Não há omissão ou obscuridade quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões relativas à equiparação de vítimas de desastre ambiental à condição de consumidor, à incidência do prazo quinquenal do art. 27 do CDC e à interrupção da prescrição por termo de compromisso celebrado com o Ministério Público. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já apreciado e decidido.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, art. 202, VI, e art. 206, § 3º, V; CDC, arts. 17 e 27.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1613632/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 07.02.2017; STJ, AgInt no REsp 1721977/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.04.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8076932-38.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
, e como embargado
LEOPOLDINA CANCELA COSTA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
aos embargos, conforme voto da Relatora.

Salvador/BA, 08 de setembro de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22